Tribunal: STF
Processo: Rcl 86819
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alberto Alves Pinto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Tocantins, nos autos do Processo nº 0011096-69.2019.8.27.9200, alegando equívoco na aplicação do Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega que o paradigma do STF revela “que a fundamentação per relationem é admissível quando a sentença possui motivação clara e coerente, e quando o órgão recursal indica expressamente sua adoção”, bem como a jurisprudência do STF “exige[ ] que o julgador enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada”.



    Aduz que o órgão judiciário reclamado teria se distanciado do dever de fundamentação da decisão, ao se limitar a afirmar que ‘[se] mantém a sentença por seus próprios fundamentos’; ignorando “as teses de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de análise das provas constantes nos autos”.



    Alberto Alves Pinto defende, dessa perspectiva, que “há violação direta e frontal ao art. 93, IX, da CF/88, pois não se trata de mera divergência interpretativa infraconstitucional, mas de ausência absoluta de motivação”; e que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, entendendo regular a decisão recorrida com a tese do Tema nº 339, teria desrespeitado a autoridade do STF.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    a) Reconhecer a violação direta e frontal ao art. 93, IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação idônea e da indevida aplicação do Tema 339; 



    b) Declarar a nulidade do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de adequação ao Tema 339; 



    c) Determinar o retorno dos autos à Turma Recursal para novo julgamento, com observância da devida fundamentação, conforme os parâmetros fixados pelo STF no Tema 339 da Repercussão Geral”.



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 19). 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsando os autos, verifico que, na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais deflagrada pela parte beneficiária, em razão de acidente de trânsito ali especificado, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da contraparte, condenando o reclamante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (e-doc. 17, p. 325). 



    No caso, o reclamante alega que a autoridade reclamada não se manifestou sobre nenhum argumento que, em seu entendimento, seria capaz de infirmar a condenação lançada na sentença recorrida, negando provimento ao recurso inominado interposto. 



    Todavia, o Tribunal reclamado proferiu acórdão sob os seguintes fundamentos



    “Trata-se de recurso inominado interposto por Alberto Alves Pinto contra sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da comarca de Palmas - TO, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à título de dano material.



    [...]



    Conheço do recurso porquanto presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Não foram arguidas preliminares. Igualmente não vislumbro matéria de ordem a ser declarada de ofício, motivo pelo qual passo a análise do mérito. Adianto que o recurso não merece provimento. 



    Conforme bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, os depoimentos colhidos nos autos revelam a culpa do recorrente, como bem evidenciado através do atendimento pelo seguradora e pelo PROCON. Portanto, deve a sentença ser mantida na íntegra. 



    POSTO ISSO, com arrimo nos argumentos acima expendidos, VOTO no sentido de conhecer do recurso interposto por Alberto Alves Pinto e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. As eventuais custas e honorários correrão por conta do recorrente. Quanto aos honorários, com parâmetro no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, fixo a razão de R$ 1.000,00 (mil reais). Suspende-se a exigibilidade do pagamento, em razão de ser beneficiário de justiça gratuita, com fulcro no art. 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem.” (e-Doc 13, p. 30-31).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 3), o recurso teve seguimento negado com base no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo Tribunal reclamado em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ARTIGO 93, INCISO IX, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL. DECISÃO MANTIDA.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa ao Tema 339 da repercussão geral. A parte agravante alega afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,sustentando que o acórdão recorrido não teria enfrentado fundamentos relevantes deduzidos no processo, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação per relationem adotada pela Turma Recursal nos termos do artigo 46 da Lei nº9.099/1995 configura ausência de motivação apta a caracterizar violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao aplicar a orientação firmada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou afronta direta à Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 admite expressamente a técnica dafundamentação per relationem, sendo válida a adoção dos fundamentos dasentença como razões de decidir pela Turma Recursal, desde que haja clareza e coerência na análise dos elementos essenciais do processo. 



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal quando o órgão julgador explicita, ainda que de forma sucinta, as razões do seu convencimento,sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber). 



    5. A simples divergência quanto à interpretação da legislação infraconstitucional, bem como eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de exame de argumento não essencial à resolução do litígio, não configura ofensa direta à Constituição Federal, nos termos do Tema339 da repercussão geral. 



    6. No caso em exame, o acórdão recorrido confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, os quais apreciaram de maneira suficiente e coerente acontrovérsia, não havendo, portanto, qualquer afronta ao devido processo legal,à ampla defesa, ao contraditório ou à motivação das decisões judiciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso conhecido e desprovido.” (e-Doc 9)



    Entendo, assim, que o Tribunal reclamado atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da parte reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente